Tribunal: CARF
Processo: 11516.000580/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000580/2009-98
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.199 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2022
Recorrente
INDÚSTRIA DE MOLDURAS MOLDURARTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
COFINS
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO.
RESSARCIMENTO
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO.
DESPESAS
INCORRIDAS
COM
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES.
POSSIBILIDADE.
De acordo com artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do inciso II, do art.
3o, da Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo
ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária,
portanto, capaz de gerar créditos de COFINS, in caso, capaz de gerar crédito da
PIS e COFINS referente a despesas incorridas com combustíveis e lubrificantes
utilizados no transporte de matéria-prima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000580/2009-98
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.000580/2009-98

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3002-001.339,
de 14 de julho de 2020, fls. 1.073 a 1.0881, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
COFINS NÃO CUMULATIVO. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. CONCEITO
DE INSUMO.
Na sistemática de apuração não cumulativa das contribuições para o PIS e
Cofins, geram créditos os bens adquiridos para revenda e os bens/serviços
utilizados como insumos; sendo considerados insumos os dispêndios que
mantenham relação direta com o processo produtivo e que, simultaneamente,
satisfação a condição de essencialidade, quando submetidos ao teste de
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.000580/2009-98

subtração. Para além dos insumos, somente geram direito ao creditamento as
hipóteses relacionadas no rol taxativo do art. 3° das Leis n° 10.637/02 e
10.833/03.
ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO MANIFESTO. OCORRÊNCIA.
Verificado nos autos que o Acórdão recorrido cometeu erro na quantificação do
crédito concedido, há que se reconhecer a existência de lapso manifesto e
corrigir o valor do crédito concedido pela primeira instância.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
CRÉDITO ADICIONAL.
Deve-se reconhecer o direito ao creditamento sobre as peças e serviços de
manutenção, que guardam correlação de essencialidade com o processo
produtivo da empresa.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o lapso manifesto
cometido no Acórdão vergastado na quantificação do crédito concedido por
aquela instância, corrigindo-o para RS 1.380,59 (mil trezentos e oitenta reais e
cinquenta e nove centavos), e conceder o crédito adicional de RS 434,34
(quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

A Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência em face do acordão
recorrido acima, a divergência suscitada é com relação à apropriação de créditos, na qualidade
de insumo, sobre os combustíveis consumidos no transporte de matéria-prima.

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls.1158
a 1163.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pedindo o não conhecimento do
Recurso Especial do Contribuinte e caso conhecido que o mesmo seja e que seja mantido v.
acórdão.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.000580/2009-98

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de admissibilidade:

No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que
implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em
hipóteses semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão
jurídica.
A propósito da alegação recursal de que o combustível é utilizado nos caminhões
próprios da empresa, para transporte das matérias-primas adquiridas à unidade
fabril, a decisão recorrida entendeu que tais despesas não compõem o custo de
aquisição das matérias-primas. Ressaltou que só dão direito a creditamento os
gastos com serviços de frete prestados por terceiros.

O Acórdão indicado como paradigma n° 3402-007.336 está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA. NOTA TÉCNICA PGFN N° 63/2018. PARECER NORMATIVO
COSIT N.° 5/2018
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.000580/2009-98

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n° 1.221.170 -PR
(2010/0209115-0), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias,
decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância. Os critérios de essencialidade e relevância estão
esclarecidos no voto da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se
entende como critério da essencialidade aquele que "diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço", "constituindo
elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço" ou "b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência".
Por outro lado, o critério de relevância "é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) "pelas singularidades de cada
cadeia produtiva" b) seja "por imposição legal."
CRÉDITOS.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
AQUISIÇÃO
E
MOVIMENTAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.
Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, os gastos com
combustíveis para abastecimento da frota essencial para o transporte das
matérias primas utilizadas na atividade principal da pessoa jurídica propiciam a
dedução de crédito como insumo.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS.
Na não cumulatividade do PIS/COFINS, a pessoa jurídica pode descontar
créditos sobre os valores dos encargos de depreciação e amortização, incorridos
no mês, relativos a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos no País para utilização na produção de bens destinados à
venda, desde que observadas as disposições normativas que regem a espécie.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.000580/2009-98

e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO PIS/COFINS. SÚMULA CARF 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei n°
10.833, de 2003.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
Diante de caso concreto em que o contribuinte utilizava-se “...de frota própria de
caminhões no transporte de seus insumos e produtos, tendo em vista
características particulares de seu processo produtivo...”. E concluiu que o
transporte realizado, pelas características intrínsecas da atividade empresarial,
está diretamente ligado ao processo produtivo, razão pela qual as despesas
realizadas nessa atividade enquadrar-se-iam “...no conceito de insumo,
especialmente se analisadas à luz da essencialidade e relevância”. Como
consequência, reverteu as glosas procedidas pela Fiscalização.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-010.544 teve ementa lavrada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2001 a 01/01/2002
CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS. FRETES E COMBUSTÍVEIS. TRANSPORTE DE MATÉRIAS
PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Nessa linha, deve-se
reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre fretes e combustíveis
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.000580/2009-98

utilizados no transporte de matérias-primas e produtos intermediários
empregados no processo produtivo.
A decisão solucionou divergência de interpretação do conceito de insumos para
fins de tomada de créditos das contribuições sociais e sobre a possibilidade ou
não de se apurar créditos com fretes e combustíveis atrelados ao transporte de
matérias-primas e produtos intermediários empregados no processo produtivo.
Amparando-se no disposto no Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, a decisão
reconheceu como insumo gerador de créditos das contribuições os combustíveis e
lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos responsáveis
por qualquer etapa processo de produção de bens ou de prestação de serviços,
inclusive pela produção de insumos do insumo efetivamente utilizado na
produção do bem ou serviço finais disponibilizados pela pessoa jurídica (insumo
do insumo).

Cotejo dos arestos confrontados

Cotejando a decisão recorrida e o Acórdão no 3402-007.336, parece-me que não
há, entre eles, a similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base
de comparação para fins de dedução da divergência arguida. Com efeito, o
acórdão indicado como paradigma, para decidir como decidiu, levou em especial
consideração a especificidade do processo produtivo do contribuinte (atividade
de industrialização, curtimento, beneficiamento e comercialização de couros e
gorduras animal e vegetal). E como esse processo produtivo difere
essencialmente daquele empregado pelo contribuinte ora recorrente, não há
como estabelecer base de comparação para a dedução do dissídio interpretativo
suscitado.
Nada obstante, a generalidade com que o voto condutor do Acórdão no 9303-
010.544 tratou da matéria, há de se reconhecer, diverge da especificidade
adotada pelo Acórdão recorrido: o paradigma, com supedâneo nos §§ 139 a 141
do PN-Cosit no 8, de 2018, reconheceu o direito ao creditamento sobre os gastos
com combustível consumido em qualquer etapa do processo produtivo, inclusive
no transporte de insumos; a decisão recorrida, em sentido contrário, defendeu
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.000580/2009-98

que, para ensejar o aproveitamento de créditos, os gastos com combustíveis
deveriam compor o custo de produção.

Divergência bem configurada.

Diante dos exposto conheço do Recurso Especial
Do Mérito

No mérito, a divergência suscitada pela Contribuinte é com relação à apropriação
de créditos, na qualidade de insumo, sobre os combustíveis consumidos no transporte de matéria-
prima.

Nos casos que tratam de conceito de insumo está pacificado é necessário se
observar o princípio da essencialidade para a definição do conceito de insumos com a finalidade
do reconhecimento do direito ao creditamento ao PIS/Cofins não-cumulativos.

Os critérios a serem observados para a conceituação de insumo para a constituição
do crédito do PIS e da Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03, foram definidos pelo
STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170. onde prevaleceu que se deve
observar o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do
item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo.

Importante ainda trazer que a Fazenda Nacional editou a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, na qual traz que o STJ em referido julgamento teria
assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte":
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.000580/2009-98

Ou seja, a Fazenda Nacional esclareceu, entre outros, com tal manifestação
que “insumos de insumos” geram crédito de PIS e Cofins não cumulativo.

Passa-se à análise dos itens com relação aos quais pretende a recorrente ver
revertida a glosa, reconhecendo-se o direito ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS
não-cumulativas, quais sejam: os combustíveis consumidos no transporte de matéria-prima.

O Acórdão recorrido entendeu que as aquisições de combustíveis para transporte
de matéria-prima não faz parte integrante do processo produtivo.

O inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.833/03, permite a utilização do crédito de
COFINS não cumulativa nas seguintes hipóteses:

“I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;

II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2 da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;

O Contribuinte informa que tem como principal objeto social a fabricação de
varetas de madeira para molduras "o combustível é utilizado nos caminhões próprios da
empresa, os quais transportam as matérias-primas (madeira) adquiridas à unidade fabril.
No caso concreto, não é possível realizar as atividades industriais da Contribuinte sem a
movimentação da matéria-prima. Com o que, os combustíveis são considerados essenciais.

Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.000580/2009-98

Ademais, quanto à possibilidade de se apurar créditos com fretes e combustíveis
atrelados ao transporte de matérias-primas e produtos intermediários empregados no processo
produtivo, vê-se que o próprio PN 5 reconheceu o direito ao crédito:

“[...]
139. Daí, considerando que combustíveis e lubrificantes são consumidos em
máquinas, equipamentos ou veículos de qualquer espécie, e, em regra, não se
agregam ao bem ou serviço em processamento, conclui-se que somente podem ser
considerados insumos do processo produtivo quando consumidos em máquinas,
equipamentos ou veículos utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens ou de prestação de serviços.
[...]
141. Todavia, com base no conceito de insumos definido na decisão judicial em
voga, deve-se reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos
das contribuições os combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas,
equipamentos ou veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, inclusive pela produção de
insumos do insumo efetivamente utilizado na produção do bem ou serviço finais
disponibilizados pela pessoa jurídica (insumo do insumo).
[...]
144. Diante do exposto, exemplificativamente, permitem a apuração de créditos
na modalidade aquisição de insumos combustíveis consumidos em: a) veículos
que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta
industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-prima, produtos
intermediários ou produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa
jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços
domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na
atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte, etc.”

Assim, se o combustível está relacionado ao transporte da matéria-prima até a
indústria para a realização da primeira etapa da industrialização, o mesmos deve ser considerado
como custo/despesa com direito a crédito.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.000580/2009-98

Vê-se que esse foi o entendimento da nossa turma, no Acórdão n.o 9303-010.544
de relatoria da Ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama, senão vejamos:

Ementa(s)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Período
de
apuração:
01/01/2001
a
01/01/2002
CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS. FRETES E COMBUSTÍVEIS. TRANSPORTE DE MATÉRIAS
PRIMAS
E
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Nessa linha, deve-se
reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre fretes e combustíveis
utilizados no transporte de matérias-primas e produtos intermediários
empregados no processo produtivo.

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.000580/2009-98

Fl. 1193
DF CARF MF
Original